Tribunal: STF
Processo: Rcl 37775
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar proposta por Elizabete Batista contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000296-41.2017.5.05.0461.
    Alega-se, em síntese, desrespeito às decisões desta Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema 246), julgado sob a sistemática da repercussão geral.
    A reclamante narra que ajuizou reclamação trabalhista
    “[...] em desfavor da empresa BASE TEC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME e subsidiariamente o ESTADO DA BAHIA. A referida demanda perseguia o direito vindicado para o pagamento de verbas rescisórias e contratuais inadimplidas pela primeira reclamada.
    Nesse passo, a actio foi julgada parcialmente procedente pelo ínclito Juízo de piso condenando os Reclamados: BASE TEC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, em caráter principal, e ESTADO DA BAHIA, subsidiariamente, a pagar à Reclamante as verbas deferidas [...]
    Ato contínuo, irresignado o segundo reclamado ESTADO DA BAHIA, interpôs Recurso Ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com o escopo de afastar a responsabilidade subsidiária pelas verbas deferidas no referido processo.
    Não obstante o e. TRT da 5ª Região, manteve a responsabilidade subsidiaria do ESTADO DA BAHIA [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Aduz que, 
    “[i]nconformado, o ESTADO DA BAHIA interpôs o Agravo de Instrumento para dar seguimento ao Recurso de Revista. O Min. Rel. Aloysio Corrêa da Veiga da 6ª Turma do TST, deu conheceu e proveu ao Agravo de Instrumento dando provimento ao Recurso de Revista.
    Nesse diapasão, a Reclamante interpôs o Agravo Interno cujo provimento foi negado pela 7ª Turma do TST, tendo como ementa os seguintes termos:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. SÚMULA 331, V, DO C. TST. TRANSCENDÊNCIA. Constatada a transcendência política da causa relativa à responsabilidade subsidiária do ente público, no caso de terceirização de serviços e demonstrada a possível contrariedade à Súmula 331, V, do TST, deve ser processado o recurso de revista. Agravo de instrumento provido.
    RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. TRANSCENDÊNCIA.
    A responsabilidade do ente público foi reconhecida apenas com fundamento na tese genérica de que não houve fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada.
    Tal entendimento destoa da jurisprudência desta c. Corte, a teor da Súmula 331, V, a afastar a responsabilidade subsidiária. Recurso de Revista conhecido e provido” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Afirma que ficou comprovado nas instâncias ordinárias que não houve fiscalização, pelo ente estatal, do contrato de terceirização.
    Sustenta, em suma, que
    “[...] é entendimento consolidado no STF de que é possível a responsabilização dos entes públicos, pelas verbas trabalhistas inadimplidas, desde que as provas nos autos apontem para inobservância ao dever de fiscalizar atribuído à Administração Pública” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Requer, assim, em resumo:
    “1) A concessão de liminar, a fim de que seja suspenso o trâmite do processo AgRR-535-39.2017.5.05.0463, até o trânsito em julgado da presente Reclamação Constitucional;
    [...]
    5) A procedência da [...] Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o acórdão do TST proferido no processo TST-RR-296-41.2017.5.05.0461, que violou o conteúdo da ADC nº. 16 do TST; como também os precedentes RE 760.937/DF sendo então determinada a responsabilização subsidiária do ESTADO DA BAHIA pelas verbas devidas naquela Reclamação Trabalhista [...]” (pág. 14 do documento eletrônico 1). 
    Em 11/11/2019, deferi a liminar (documento eletrônico 17 – págs. 3-20).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 20)
    O Estado da Bahia apresentou contestação (documento eletrônico 22).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido (documento eletrônico 24).
    É o relatório.
    Bem reexaminados os autos, o caso é de procedência da reclamação.
    Destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconhecesse a responsabilidade subsidiária da administração. 
    Pelos elementos que constam dos presentes autos, entendo que a atribuição da responsabilidade subsidiária não se deu de forma automática, mas por terem entendido as instâncias ordinárias da Justiça laboral que ficou efetivamente delineada a culpa da administração.
    O TST, por outro lado, conheceu e deu provimento ao recurso de revista nesse ponto, sob os seguintes argumentos:
    “Diante da decisão do STF (RE 760.931/DF), entende-se que é possível a responsabilização subjetiva do ente público, na forma da Súmula nº 331, V, do TST, sendo ônus do autor a efetiva demonstração da culpa in vigilando do tomador, não sendo possível a condenação por mero inadimplemento.
    Portanto, necessário haver o exame da prova e explícita conclusão no sentido de que o ente público não fiscalizou a empresa prestadora de serviços no tocante ao cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas em relação a seus empregados.
    No caso, a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida de forma genérica, sem que tivesse sido atribuída e demonstrada a sua negligência no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
    Nesse sentido, em relação ao recurso de revista interposto, verifica-se que a decisão regional traz entendimento que contraria a Súmula 331, V, do c. TST e viola o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 que preveem a impossibilidade de condenação subsidiária de ente público em razão do mero inadimplemento das parcelas pelo prestador de serviços.
    Recurso provido, para excluir a responsabilidade -subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas” (págs. 7-8 do documento eletrônico 14)
    A reclamante impugna essa posição afirmando que o acórdão que julgou o recurso ordinário
    “[...] se encontra em perfeita com julgamento da ADC n. 16 da Suprema Corte, uma vez que, a condenação foi pautada na análise das provas postas à apreciação do Juízo e não com base em suposta declaração de inconstitucionalidade” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Para examinar essa alegação, é imprescindível a revisão dos fundamentos do acórdão que negou seguimento ao recurso ordinário interposto pelo Estado da Bahia. Colho do voto condutor do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região:
    “No caso concreto, não houve prova de que o tomador fora diligente no cumprimento do dever de fiscalização quanto ao adimplemento dos encargos sociais da empresa terceirizada em relação aos trabalhadores ativados na execução do serviço, incluída a reclamante. Aliás, inexiste prova nos autos de que o recorrente, ao longo da relação contratual, haja sequer solicitado da contratada a comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas.
    Força é concluir, diante desse quadro de descalabro e precarização do pacto laboral, que o segundo reclamado, na qualidade de tomador e beneficiário dos serviços prestados pela reclamante, não somente negligenciou os deveres de eficiência e cautela, ao selecionar e contratar empresa inidônea, incidindo em culpa in eligendo, mas também desdenhou de seu dever legal de fiscalizar a execução do contrato, inclusive o cumprimento das obrigações da contratada perante os trabalhadores ali engajados, em razão do que também deve responder por sua culpa in vigilando, a teor dos artigos 186 e 187 do Código Civil, na diretriz do item V da Súmula 331 do TST.
    Avulta, assim, a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, abrangendo todos os direitos trabalhistas inadimplidos pela empregadora da autora, indistintamente” (págs. 8-9 do documento eletrônico 10). 
    Observa-se, pelo trecho em destaque, que não está correta a percepção de que o acórdão do TRT manteve a responsabilidade de forma genérica ou abstrata.
    Com efeito, a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção (imputação automática), tendo sido apurada com base em elementos dos autos.
    Nesse contexto, e na linha do parecer do Ministério Publico Federal, concluo que o acórdão reclamado contrariou a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Isso porque a decisão das instâncias ordinárias da Justiça trabalhista está fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos, o que deve ser observado pelos Tribunais superiores.
    Nesse sentido, faço menção aos seguintes julgados desta Corte, dentre outros:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16 E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Uma vez que a condenação decorre da omissão do ente público quanto ao dever de fiscalização do contratado, não há falar em violação ao que decidiu o STF no julgamento da ADC 16.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27.409-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin - grifei).
    “Ementa: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) - ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA ‘IN VIGILANDO’ QUANTO DE CULPA ‘IN ELIGENDO’ OU ‘IN OMITTENDO’) - DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR - SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO - ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) - SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL - CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA - TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO - PRECEDENTES - INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 32.500-AgR, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    Isso posto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado (documento eletrônico 14) e restabelecer a responsabilidade subsidiária do Estado da Bahia reconhecida pelas instâncias ordinárias.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator